Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio das petições de IDs 64495318, 64920153 e 68787357 as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo extrajudicial voluntariamente firmado entre as partes e juntado no ID 64495318. A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 64495318 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora